Tribunal: STF
Processo: RE 1453552
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido por Turma Recursal da Seção Judiciária Federal de Alagoas, assim ementado (Doc. 11, fl. 1):



    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA SENTENÇA PROFERIDA NO JUIZADO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL”.



    No apelo extremo (Doc. 13), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MARIA DE FÁTIMA FARIAS DE ALMEIDA RAMOS alega que o acórdão recorrido, ao declarar a impossibilidade de ajuizamento de ação rescisória contra sentença proferida em juizado especial, violou o decidido na ADPF 615/DF e os seguintes princípios constitucionais: (i) coisa julgada (art. 5º, XXXVI, CF); (ii) acesso à jurisdição (art. 5º, XXXV, CF); (iii) devido processo legal em sentido formal e material (art. 5º, LIV e LV, CF); (iv) princípio da isonomia e forma republicana (arts. 5º, caput, e 34, VII, “a”, CF); (v) supremacia da Constituição e autoridade da jurisdição constitucional (arts. 125, § 2º, 25, 35, IV, 102, § 2º, CF) (Doc. 13, fl. 6).



    Esclarece que, no caso concreto, a autora buscou na instância de origem a rescisão do processo de nº. 0510660-70.2019.4.05.8013 sob alegação de que o STF julgou o mérito do tema 1102, em 25/02/2022, e fixou tese favorável a(o) segurada(o) ao acolher a chamada revisão da “vida toda”, por conseguinte, declarando inconstitucional o entendimento de que não seria possível a aplicação da regra definitiva do art. 29, inciso I e II, da Lei nº 8.213/91, quando mais favorável do que a regra de transição contida no artigo 3º da Lei nº 9.876/99, aos segurados que ingressaram no Regime Geral de Previdência Social antes da publicação da referida Lei nº 9.876/99, ocorrida em 26/11/99. Contudo, o processo fora julgado extinto sem resolução do mérito, pois se entendeu que não cabe ação rescisória em face de decisões dos juizados especiais (Doc. 13, fl. 4).



    Entende que, a permanecer o acórdão recorrido, estar-se-ia admitindo que uma sentença inconstitucional proferida por um Juizado Especial é imune à impugnação, ao passo que as sentenças proferidas pelos demais órgãos judiciais poderiam ser rescindidos (Doc. 13, fl. 12).



    Na sequência, os autos foram remetidos a esta CORTE.



    É o relatório. Decido. 



     



    O presente caso versa sobre a impossibilidade de desconstituição de sentença proferida no âmbito de juizado especial, ante a vedação ao ajuizamento de ação rescisória prevista no art. 59 da Lei 9.099/1995. 



    Guarda, portanto, estreita relação com a matéria debatida por esta SUPREMA CORTE nos autos da ADPF 615, de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO.



    Diante do exposto, determino a devolução dos autos ao Juízo de origem para que aguarde o julgamento final da ADPF 615.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente